Tribunal: TJSP
Processo: 1078851-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Regresso por sub-rogação da seguradora. Múltiplas colisões. Veículo do réu colidiu contra a traseira do automóvel segurado que, por sua vez, colidiu com o veículo logo à frente. Culpa presumida do condutor que colide por trás. Presunção não elidida no caso concreto. Sentença mantida. Recurso não provido.